Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019020-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 021.701.549-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Galvão de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que havia rejeitado exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de valor originário da dívida e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se m verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte agravante, diante do provimento do recurso que resultou na extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, configura omissão a ausência de manifestação judicial sobre ponto que deveria ser analisado, por provocação da parte ou de ofício.

4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da CDA e acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito executivo sem resolução de mérito, mas deixou de fixar os honorários sucumbenciais, mesmo diante do êxito da parte agravante.

5. O art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11, do CPC impõe a fixação de honorários em todas as fases do processo, inclusive na instância recursal, sempre que houver decisão favorável à parte recorrente.

6. Considerando o trabalho realizado pelo procurador da parte vencedora e os parâmetros legais, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios diante do provimento de recurso configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; 2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, inclusive na instância recursal, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11, do CPC; 3. O percentual dos honorários deve observar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11; arts. 1.022, II, e 494, II.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA contra o acordão que, por unanimidade,
PROVEU o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado (ID. 308400350):

“
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao fundamento da necessidade de dilação probatória. O agravante alega nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida, consignando apenas juros, multa e contribuição ao FUNJUS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de valor originário na CDA — constando apenas encargos acessório — configura vício formal insanável apto a ensejar a nulidade do título executivo, ainda que se trate de crédito não tributário oriundo de ressarcimento ao erário público. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN e do art. 2o, § 5o, II, da L. no 6.830/1980, é obrigatório que a CDA indique o valor originário da dívida, além do termo inicial e da forma de cálculo dos encargos legais. 4. A omissão dessa informação compromete a liquidez e a certeza do título, inviabilizando a defesa e contrariando a presunção de legitimidade da inscrição. 5. A contradição entre a qualificação do débito como “multa” e sua descrição como “ressarcimento ao erário” evidencia a imprecisão do título, agravada pela ausência do valor base da cobrança. 6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a omissão de requisitos essenciais na CDA gera vício insanável, ensejando sua nulidade e a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: "1. A ausência de valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2o, § 5o, II, da L. no 6.830/1980, comprometendo a liquidez e certeza do título. 2. Mesmo tratando-se de crédito não tributário, é obrigatória a indicação expressa do valor base da cobrança, sob pena de nulidade da inscrição e da execução fiscal." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, II, e 203; L. no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, II; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000236- 19.2023.8.11.0010, 2a Câm. Dir. Púb. e Col., Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.”

Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão é omissa quanto à fixação dos honorários,
“o que constitui uma falha a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração”.

Com base no exposto
, requer
“(...)
A condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, I do art. 85 do Código de Processo Civil, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido”
(ID. 309044857).

A parte embargada, devidamente intimada, manifestou que,
“no presente caso, a manifestação do Estado/Embargado revela-se absolutamente prescindível, competindo unicamente ao juízo deliberar sobre as alegações do Embargante”
(ID. 311618892).

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por MARCELO GALVAO DE OLIVEIRA contra o acordão que, por unanimidade,
PROVEU o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
pelo embargante (ID. 308400350).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob exame, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que deixou de proceder à devida
fixação
dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, especialmente diante do provimento da apelação interposta que declarou nula a referida CDA e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos no recurso de apelação, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Do exame do processado, vislumbra-se que foi constatada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20241238 e acolhida a exceção de pré-executividade para e extinguir o feito executivo originário.

Desse modo, mostra-se devida a fixação dos honorários em favor do patrono da parte apelante/embargante, observando-se o trabalho realizado, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025